Tribunal: STJ
Processo: 5015692-75.2021.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738140 - SP (2024/0334267-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ULISSES CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO
ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
18/09/2025
24/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c4c27055-d029-4368-a310-505c46c89ad6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738140 - SP (2024/0334267-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ULISSES CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO
ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ULISSES CANHEDO AZEVEDO,
contra decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em
recurso especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, consoante a seguinte
fundamentação (fls. 343-344):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: consonância do acórdão recorrido com
jurisprudência do STJ e ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
Documento eletrônico VDA50315655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:50
Código de Controle do Documento: ea672f89-e968-4fb7-95a1-2350b26461dc

não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 350-356, a parte agravante alega que houve
equívoco na decisão proferida, pois não foi feita a melhor leitura dos documentos juntados nos
autos. Sustenta que a garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à
execução fiscal não implica na necessidade de garantia integral da obrigação exequenda,
conforme o entendimento do Tema 260/STJ (RESP 1.127.815/SP). Afirma que há penhora
parcial que não foi desbloqueada, o que não justificaria a extinção do feito, e que a penhora
registrada no processo de falência da VASP deveria ser considerada como garantia do juízo.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 363).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que a
parte agravante não infirmou suficientemente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, tem-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois fundamentos
distintos e autônomos: (i) consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ,
condizente com o enunciado 83 da Súmula do STJ; e (ii) ausência de afronta ao art. 1.022 do
CPC.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento todos fundamentos, os quais, à míngua de fundamentação
pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no
mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se
que não bastava à parte recorrente reiterar que houve ofensa ao artigo 1.022 do CPC, mas ao
revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre
suas alegações contidas no recurso de apelação, que teses jurídicas de extremo relevo (e de que
maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a
um dispositivo de lei federal, as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar
parcialmente ou por completo o resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e
como isso seria possível -, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a
oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de prestação
jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi adotada pela parte agravante.
Documento eletrônico VDA50315655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:50
Código de Controle do Documento: ea672f89-e968-4fb7-95a1-2350b26461dc

De igual sorte, no que toca ao segundo fundamento (ii), saliente-se que, "para
impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte" (AgRg no AREsp n. 2.650.642/PR, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
), proceder este não realizado pela
13/8/2024
parte agravante no processo em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente a fundamentação do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Tal raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor,
que diz: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
Documento eletrônico VDA50315655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:50
Código de Controle do Documento: ea672f89-e968-4fb7-95a1-2350b26461dc

do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50315655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:50
Código de Controle do Documento: ea672f89-e968-4fb7-95a1-2350b26461dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.738.140 / SP
Número Registro: 2024/0334267-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50156927520214036182
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ULISSES CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS : REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ULISSES CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS : REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50819275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:05
Código de Controle do Documento: 4d92c637-d54a-47fa-b6a8-59966f8a831e

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:05
Código de Controle do Documento: 4d92c637-d54a-47fa-b6a8-59966f8a831e